Tribunal: TJMT
Processo: 18077-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Recurso no: 0018077-10.2019.811.0002
Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Origem:
Recorrente: João Batista de Campos
Recorrido: Fundo de Investimento Creditórios Ipanema VI - NP
Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator:
Data do julgamento: 21.07.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. SUPOSTO EXTRATO INIDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE
JUNTADA DE CONTRAPROVA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA
VERACIDADE DA INSCRIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO
STJ. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que (i) declarou a inexistência
do débito no valor de R$ 4.991,52 (quatro mil, novecentos e noventa e um reais e
cinquenta e dois centavos) e julgou improcedente o pedido de danos morais por considerar
o extrato de negativação inidôneo, sob o argumento de que a parte autora teria juntado
extrato de negativação inidôneo, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e
simplicidade, já que, fato público e notório que todos os Magistrados possuem acesso aos
bancos de dados SPC, SERASA e BOA VISTA.
2. Parte reclamada que não demonstrou a legitimidade do débito inserido no rol de
inadimplentes, pois não comprovou a relação contratual entre a reclamante e a instituição
financeira (cedente). Juntou somente Certidão do instrumento particular de cessão
registrada no Cartório.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito configura dano moral in re ipsa.
4. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Existência de duas negativações posteriores.
5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do
débito no valor de R$ 4.991,52 (quatro mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta
e dois centavos) e julgou improcedente o pedido de danos morais por considerar o extrato
de negativação inidôneo.

Em linhas gerais, a parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, para
reconhecer a ocorrência do dano e condenar a parte recorrida ao pagamento dos danos
morais, já que no caso em tela, houve juntada do extrato de negativação mesmo que não
tenha sido emitido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Os lindes do recurso consistem analisar se a parte recorrente tem direito a indenização
decorrente da inscrição dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo a quo apesar de declarar a inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito afastou a condenação por danos morais, sob o argumento de que a
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

recorrente não teria juntado extrato de negativação que demonstrasse segurança
necessária para o reconhecimento do alegado “dano moral”, haja vista que o comprovante
não informa a data exata que o débito foi incluído no rol de inadimplentes.

No caso, observo que o extrato que não foi acolhido pelo juiz é oriundo do CCFácil
Distribuidor Autorizado SERASA EXPERIAN. Realmente, não há a data da negativação
(inserção da negativação), mas somente o do vencimento da dívida.

Não obstante a isto, é sabido que todos os Juízes de Direito possuem acesso aos bancos
de dados SPC, SERASA e BOA VISTA. Desse modo, bastava simples consulta via on-
line ao bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito para confirmar a data exata da
inclusão do débito discutido na lide tal como a verificação de existência de negativação
preexistente.

Acresça-se a isso o fato de que a empresa-recorrida não juntou aos autos documento que
comprovasse a inexistência do débito no período em discussão (3.6.2019) - época de
distribuição da ação -, mas apenas tendo juntado extrato de período posterior ao referido
débito (consulta realizada em 10.2.2020).

Nesse sentido:

No caso sub examine, malgrado o juízo de origem tenha julgado extinto o processo, sem resolução
de mérito, ao argumento de que o consumidor não logrou juntar aos autos documento apto a
demonstrar a existência da negativação em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não
coaduno com tal posicionamento, porquanto aludido documento é suficiente para tal desiderato.
Como cediço, os próprios bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA)
disponibilizam aos seus associados à ferramenta de consulta para a verificação da existência de
qualquer inserção negativa no nome dos consumidores. Além disso, os magistrados que atuam
perante os Juizados Especiais podem verificar a autenticidade do extrato colacionado a exordial,
uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas
firmaram um Termo de Cooperação em 02/04/2014, com este intuito.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Não suficiente, não se pode olvidar que a argumentação acerca da negativação controvertida, ou
até mesmo a comprovação da existência de outros apontamentos, poderia ser facilmente
ilidida/comprovada pela empresa Recorrida. Infere-se, portanto, que o extrato acostado a exordial
é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida e
inexistência de outros apontamentos em nome do consumidor. (N.U 1000737-58.2018.8.11.0006,
TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única,
Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Supera-se essa questão controvertida.

Analisando o extrato de negativação juntado pela recorrente, verifica-se que realmente o
nome da parte foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito de modo indevido, pois a
recorrida não apresentou o contrato assinado pela recorrente muito menos outro
documento que demonstrasse o vínculo contratual, a fim de comprovar a origem da dívida
em apreço que atesta a utilização do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar,
ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus
resultados (in re ipsa).

No caso em tela, observa-se que a parte recorrente possui mais 02 (duas) pendências
ativas, mas as datas de vencimento do débito são posteriores a discutida na lide, razão
pela qual não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Apesar da não aplicação da referida súmula, a existência de inscrições posteriores devem
ser levadas em consideração para fixação do quantum indenizatório, dentro dos
parâmetros da razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento indevido.

Contudo, ressalvo posicionamento particular vencido pelos votos das vogais, no sentido
de a presença de negativação posterior influi na condenação dos danos morais. Nesse
passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e,
ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no
patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto, do recurso interposto e, no mérito,
conheço dou-lhe parcial
provimento para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela
variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a
contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula
54/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator